Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702300-23.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SUZANE BIFFE RODRIGUES SILVA RECORRIDOS: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA - EPP, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DOS CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECADÊNCIA OBSTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. DECISÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. 1. Não é protelatória a apelação em que o recorrente demonstra suficientemente as razões do seu inconformismo, com fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a embasar o pedido de reforma da sentença. 2. Conforme disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, I). 3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não há litisconsórcio necessário entre o credor fiduciário em ação que pretenda rescindir o contrato de compra e venda, desde que a decisão judicial não afete o direito material de terceiro (a propriedade do bem). 3.1 Se houver pedido de rescisão do contrato de financiamento, e não mera sub-rogação do vendedor na posição de devedor fiduciário, é necessário que o credor fiduciário integre a relação processual passiva, sob pena de eventual sentença que o rescinda prejudicar terceiros. 5. Pela natureza da relação jurídica controvertida do caso concreto (pedido de rescisão de ambos os contratos), o litisconsórcio passivo é necessário. 5.1. No caso concreto, não houve a adequada formação da relação jurídica processual, porque a autora incluiu banco errado no polo passivo, cuja ilegitimidade foi reconhecida na sentença. 5.2. A autora não requereu a condenação do fornecedor à quitação do contrato de financiamento, e sim a rescisão do contrato, de modo que a sentença que o condena na obrigação de restituir valores é extra petita. 6. Apelação provida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Prejudicial de decadência afastada. Sentença desconstituída. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, por omissão na aplicação da Teoria da Causa Madura, que impõe ao julgador o dever de decidir o mérito da causa, em observância aos princípios da celeridade e economia processual; e c) artigos 7o, parágrafo único, 17 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo instituição financeira e a concessionária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.154.163/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 7o, parágrafo único, 17 e 18, todos do CDC. Isso porque falece interesse recursal à parte recorrente, neste ponto, pois restou assentado no aresto resistido: “o caso em apreço é concernente à responsabilidade contratual decorrente de relação consumerista, onde o fornecedor de produto ou serviço responde objetivamente, bastando a prova do vício do produto ou serviço, do dano e do nexo causal (...). Recai, portanto, sobre os fornecedores, assim, para o fim de se eximirem da responsabilidade que lhes é solidariamente imputada, o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, a inexistência do vício redibitório apontado” (ID 77102921). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F